Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
I – O cumprimento de sentença proposto contra a Terracap submete-se ao regime de precatórios, art. 100 da CF, conforme entendimento do STF no julgamento das ADPFs 387/PI e 949/DF, ressalvada eventual modulação de efeitos.
II – Agravo de instrumento provido.